Tribunal: TJMT
Processo: 1011504-79.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011504-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BENEDITO GONCALO DOS SANTOS - CPF: 832.749.791-04 (APELADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1011504-79.2020.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:
BENEDITO GONÇALO DOS SANTOS.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ATUAÇÃO IRREGULAR DA PATRONA CONSTÍTUIDA – PATRONA CONSTÍTUIDA DIVERSA DA DENUNCIADA – PLEITO REJEITADO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se que a denúncia quanto à atuação irregular no Estado de Mato Grosso é referente à

advogada Marykeller de Mello – OAB SP 336677, advogada diversa da constituída nos autos.

Verifica-se que o seguro e o título de capitalização foram contratados em autos apartados do contrato principal, assim, não há qualquer evidência, tampouco indícios mínimos de que a instituição financeira tivesse compelido a parte autora a firmar o seguro e o título de capitalização.

R E L A T Ó R I O

­
APELAÇÃO CÍVEL n. 1011504-79.2020.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:
BENEDITO GONÇALO DOS SANTOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional de nº 1011504-79.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o banco requerido restitua o valor de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais) referente à garantia mecânica e o valor de R$ 238,02 (duzentos e trinta e oito reais e dois centavos) referente ao seguro, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data de cada desembolso, devendo o
quantum debeatour
ser apurado em liquidação de sentença.

Devido a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 246942180, o banco apelante sustenta a legalidade da cobrança das tarifas, do seguro mecânico e do título de capitalização. Sucessivamente, requer a aplicação da taxa SELIC na condenação judicial.

Sem Contrarrazões.

Sobreveio aos autos manifestação do banco apelante informando que a procuradora constituída nos autos está exercendo a advocacia de forma irregular.

Requer, assim, a extinção da ação com a condenação em litigância de má-fé.

Em razão disso, foi determinada a intimação do apelado para se manifestar, no entanto, este deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Suposta atuação irregular da patrona constituída nos autos.

Egrégia Câmara

Como relatado, o banco apelante suscita que a procuradora constituída nos autos está exercendo a advocacia de forma irregular.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a patrona a quem o apelante se refere é a advogada Marykeller de Mello – OAB SP 336677.

Ocorre que a advogada constituída, conforme consta no sistema PJE é a advogada Lilian Vidal dos Santos – OAB SP 340877, ou seja, não se trata da mesma patrona.

Assim,
REJEITO
o pleito de extinção do processo, com a condenação ao pagamento de litigância de má-fé.

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ao fundamento de ilegalidade na cobrança de seguro denominado garantia mecânica e do título de capitalização.

Pois bem

Verifica-se que o seguro e o título de capitalização foram contratados em autos apartados do contrato principal, assim, não há qualquer evidência, tampouco indícios mínimos de que a instituição financeira tivesse compelido a parte autora a firmar o seguro e o título de capitalização.

A esse propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDENCIA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO ITEM 5 DO § 1º DO ART.2º DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – PREVISÃO EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA DAS PARCELAS DOS CONSIGNADOS NÃO DEDUZIDAS PELA FONTE PAGADORA –
ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO - CLUBE DE BENEFÍCIOS BB - RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – COMPENSAÇÃO SIMPLES NOS SALDOS DOS CONTRATOS – DESCONTOS EM VALORES ÍNFIMOS – MERO DISSABOR - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1º do art.2º do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária. Havendo expressa previsão nos contratos de empréstimo consignado de que, no caso de a fonte pagadora não efetivar o desconto das parcelas no benefício do mutuário, seria possível os descontos diretamente nas contas bancárias do devedor, descabe falar-se em qualquer ilegalidade em tais deduções.
Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.
Consoante o caput do art.1º Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, a cobrança de taxas e/ou tarifas bancárias exige a prévia pactuação contratual, sendo ilegítimas as deduções, em conta bancária do devedor, de valores sob a rubrica “Clube de benefícios BB” quando, além de não avençada previamente, não informado ao tomador do crédito qual serviço tal encargo se propõe a remunerar. À míngua dessa contratação, os valores descontados sob tal rubrica devem ser compensados nos saldos devedores dos respectivos contratos. Os descontos de valores ínfimos na conta bancária, sem maiores repercussões para mutuária autora, não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano contemporâneo, não sendo passíveis de reparação por dano moral”
(N.U 1000384-11.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão dos contornos desse julgado, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024